Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018206-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE MENEZES SIQUEIRA - CPF: 350.216.321-91 (AGRAVADO), CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 782.060.221-04 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – BEM REINTEGRADO À PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PURGAÇÃO PRÉVIA DA MORA – TRANSFERÊNCIA AO COMPRADOR NECESSÁRIA – VALOR DA MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL AO OBJETO DA LIDE – MANUTENÇÃO –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“Considerando-se que houve purga tempestiva da mora e determinação de restituição do veículo à ré, descabida a transferência de propriedade ao banco, bem como retenção do documento do veículo. Assim, lícita a imposição de multa diária àquele que, sem justa causa, deixa de cumprir obrigação reconhecida em decisão judicial.”

(TJSP, AI n.o 2198521-61.2017.8.26.0000, Relator: Des. PAULO AYROSA; 31.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento: 26/10/2017, data de registro: 26/10/2017)

A multa cominatória deve ser arbitrada com razoabilidade, atendendo-se ao caráter preventivo e repressivo, com vistas a garantir o cumprimento da decisão judicial, mas seu valor não pode ocasionar enriquecimento ilícito à parte. Nesses termos, a Corte Superior de Justiça estabeleceu como parâmetro a proporcionalidade da multa ao valor do objeto principal da ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020